Tribunal: TJPA
Processo: 0005514-17.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005514-17.2018.8.14.0040

APELANTE: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEÍCULO, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: CARLOS VIANA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005514-17.2018.8.14.0040

COMARCA:

PARAUAPEBAS / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO:

MURILLO DE FARIA FERRO (OAB/GO nº. 29.226)

APELADO:

CARLOS VIANA BRAGA
(em causa própria – OAB/PA 11.489)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO VEÍCULO. DEFEITO NÃO SANADO PELA APELANTE. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR NÃO REALIZADO. CONSECUTIVAS IDAS À CONCESSIONÁRIA. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 10.000,00) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005514-17.2018.8.14.0040

COMARCA:

PARAUAPEBAS / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO:

MURILLO DE FARIA FERRO (OAB/GO nº. 29.226)

APELADO:

CARLOS VIANA BRAGA
(em causa própria – OAB/PA 11.489)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
,
que lhe move
CARLOS VIANA BRAGA
, diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou procedente o pedido autoral.

Em sua exordial
(Id. 2694306),
alega o autor que adquiriu da requerida SAGA DETROIT um veículo novo, modelo Grand Cherokee 4x4, Limited 3.0, V-6, cor preta, placa PQC 6277, de fabricação da requerida FCA FIAT CHRYSLER, o qual apresentou defeitos no motor, que o levou a procurar assistência para conserto do automóvel diversas vezes entre julho/2016 e dezembro/2017, ocasiões em que permanecia sem poder utilizar o veículo.

Afirma que embora constatada a necessidade de substituição do motor e tenha sido informado que o serviço havia sido realizado, posteriormente descobriu que apenas haviam consertado algumas peças e não substituído o motor.

Ajuizou a demanda requerendo indenização por danos materiais e morais, tendo, posteriormente, desistido do pedido de danos materiais
(Id. 2694315)
, em razão de sinistro sofrido pelo veículo, mantendo apenas a demanda relativa ao dano moral, o que foi homologado pelo juízo
(Id. 2694316)
.

As rés apresentaram contestações
(Id. 2694317 e 2694319)
aduzindo, em suma, a inexistência de danos materiais e morais a serem reparados, por terem sido realizados todos os serviços e reparos necessários no veículo, não restando comprovado vício de fabricação.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 2694324)
, considerando intempestiva a contestação apresentada por SAGA DETROIT e julgando procedente o pedido autoral para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 10.00,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a ré SAGA DETROIT interpôs recurso de apelação
(Id. 2694328)
, defendendo a tempestividade de sua contestação, a inexistência de dano moral e requerendo, de forma subsidiária a redução do
quantum
indenizatório.

Apesar de devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões
(Id. 2694333)
.

Coube-me a relatoria por redistribuição
(Id. 2719682)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. PRELIMINAR

Defende a apelante, preliminarmente, a tempestividade de sua contestação, uma vez que postada dentro do prazo para sua apresentação, entretanto, não lhe assiste razão.

Como consignou o juízo, o prazo final para oferecimento de contestação foi o dia 03/09/2018, data em que foi protocolada apenas uma cópia da peça defensiva (Id. 2694319 – pg. 2).

Nos termos do art. 2º, da Lei 9800/1999, vigente à época, os originais deverias “
ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término”,
o que não foi efetivado pelo apelante.

No que concerne à alegação de ter sido postada tempestivamente a original, além do carimbo no Aviso de Recebimento estar completamente prejudicado, impedindo de aferir com exatidão a data de postagem, tal não é suficiente para garantir a tempestividade recursal.

Isto porque, para que a data de postagem fosse considerada, necessário que o protocolo postal observasse as disposições constantes na Resolução nº 12/2015-TJPA, cujo art. 6º, II, assim dispõe:

Art. 6º As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal deverão, obrigatoriamente:

(...)

II – conter o recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora, anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial;

Desta feita, imprescindível a juntada do recibo eletrônico de postagem, o que não ocorreu no caso em comento, tendo a apelante, apresentado apenas o AR em sede de apelação, documento este que sequer é obrigatório, nos termos do §2º, do mesmo dispositivo ao norte citado, não tendo, portanto, validade para substituir o recibo eletrônico exigido.

Assim, correta a decisão do juízo de origem que considerou intempestiva a contestação apresentada pela apelante e, portanto, não conheceu de seus argumentos defensivos.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

III. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo de piso que reconheceu a ocorrência de dano moral reparável.

Alega a apelante que não houve conduta ilícita capaz de ensejar o dano, já que sempre atuou de forma diligente para solucionar as irregularidades apresentadas pelo veículo, não tendo os transtornos sofridos pelo apelado ultrapassado a barreira do mero aborrecimento.

Da análise dos autos, observa-se que cerca de 01 (um) ano após sua aquisição (09/07/2015), o veículo do apelado começou a apresentar defeitos recorrentes no motor, ensejando diversas idas à concessionária:

- Dia 25/07/2016, o veículo apresentou defeito, sendo guinchado até a concessionária, conforme OS 5976. Foi detectado problema no motor, com orientação para sua substituição completa (Id. 2694307 – pg. 4). Os serviços concluídos somente em 10/10/2016 (Id. 2694307 – pg. 3), tendo o veículo retornado no 13/10/2016, com o mesmo problema, consoante assinatura do técnico na 2ª via da OS (Id. 2694307 – pg. 5).

- Dia 30/11/2016 – OS 597 –apresentou novamente problemas no motor (Id. 2694307 – pg. 11 e 2694308 – pg. 6) e, apesar de ter sido supostamente, consertado, precisou retornar no 04/01/2017 - OS 664 – com os mesmos defeitos (Id. 2694307 – pg. 12).

- Dia 13/07/2017 – OS 1029 – apresentou problemas no injetor do combustível (Id. 2694307 – pg. 13).

Verifica-se que, mesmo o apelado tendo feito corretamente as revisões normais do veículo em 25/01/2016 (OS 174.975), 15/06/2016 (OS 372) e 13/12/2017 (OS 1478), conforme documentos Id. 2694307 – pg. 6-9, foram apresentados repetidamente problemas no motor, que ensejaram no período de um ano (julho/1996 a julho/1997), cerca de 04 (quatro) idas à concessionária, sendo 03 (três) realizadas com a utilização de guincho, o que denota um funcionamento irregular e incompatível com os reparos decorrentes do uso natural do bem.

Ademais, conforme bem ressaltou o apelado, foi imediatamente verificada a necessidade de substituição integral do motor, conforme OS 5976, tendo o veículo permanecido na concessionária/apelante no período de 25/07 a 10/10/2016, para realização do serviço, que não foi devidamente efetivado, pois, conforme comprovam as notas apresentadas, foram trocados apenas alguns de seus componentes (Id. 2694307 – pg. 3) e não substituído o motor.

Diante deste quadro, possível constatar a existência de vício no veículo que não foi solucionado de forma satisfatória e definitiva pela apelada, já que continuou reiteradamente a apresentar os mesmos defeitos, mesmo após os reparos por parte da apelante.

Vale lembrar que a apelante não trouxe aos autos elementos de provas que descaracterizassem os defeitos apresentados pelo veículo e os danos sofridos pelo apelante, já que, sua própria peça defensiva foi apresentada intempestivamente.

Ressalto, ainda, que todo o transtorno poderia ter sido evitado se a apelante tivesse providenciado a substituição integral do motor, tão logo observada essa necessidade. Entretanto, optou por não o fazer, limitando-se a conserto de peças e reparos que não foram suficientes para sanar definitivamente os defeitos apresentados, levando o apelado a uma saga de mais de 01 (um) ano na tentativa de saná-lo.

Nesse contexto, patente que os danos sofridos pelo apelado não se restringem a meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Assim, todo o transtorno sofrido pelo apelado é suficiente para configurar o dano moral, pois, por vezes precisou se valer de guincho para transportar seu veículo até a concessionária, ficou privado de utilizá-lo durante mais de dois meses enquanto aguardava a suposta substituição integral do motor, viu-se ludibriado ao descobrir que tal substituição nunca ocorrera e teve tempo gasto nas diversas tentativas infrutíferas de resolução do problema.

Dito isto, considerando que para fixação do
quantum
indenizatório, deve-se ter em conta que a finalidade da condenação em danos morais, não se restringe a compensar a vítima pelos dissabores sofridos, mas abarca um caráter pedagógico e punitivo, de forma a levar o ofensor à atitudes que evitem ocorrências futuras de atos semelhantes, além de puni-lo pela prática de atos ilícitos.

Com base em tais premissas, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se afigura razoável, proporcional e adequado ao seu fim, já que, ao mesmo tempo em que enseja um gravame à apelante, evita o enriquecimento indevido por parte do apelado, principalmente se considerarmos que as requeridas foram condenadas de forma solidária.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência a serem pagos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/11/2024